Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003973-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (RECORRENTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO – NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO ORIGINALMENTE CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
–
DANO MORAL
IN RE IPSA

–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso, conforme o princípio da
actio nata
.

2. O valor da fatura contestada supera o valor pago mensalmente pelo consumidor e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança. Quando há elevação do valor do serviço originalmente contratado e o consumidor contesta o faturamento, a operadora tem o dever de comprovar a origem do crédito cobrado.

3. Não tendo a parte ré produzido prova contrária às alegações do Autor, responderá pelos danos causados ao consumidor. Não restando comprovada a origem do débito tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

5.
Quantum
indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

6. Sentença mantida.

7. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito contestado no valor de R$ 74,48 (setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), com data de inclusão em 10/06/2017 e condenar a reclamada no pagamento de indenização a título de danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da reparação civil. No mérito, aduz a regularidade do apontamento, uma vez que o reclamante efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de novembro de 2013 a abril de 2017, até o momento em que, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento da contraprestação referente ao mês de maio de 2017. Conclui pela regularidade da inscrição, ante ao inadimplemento do consumidor e, em conseqüência, pela inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar. Postula pela improcedência do pedido autoral e subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o reclamante pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em 10/06/2017 e a ação foi ajuizada em 02/02/2021, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento em que retirou o extrato de negativação, em 11/01/2021.

Ante o exposto, não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil).

Preliminar rejeitada. Prossigo no exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se é caso de concessão da indenização por danos morais.

O reclamante não nega o vínculo com a reclamada, mas tão somente questiona a negativação, vez que sempre esteve adimplente. Alega desconhecer a origem do débito já que supera o valor do plano contratado.

A Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de telefonia, não adimplindo com o pagamento da fatura vencida em 10/06/2017.

Da análise dos autos, verifica-se que o valor que ensejou a negativação era superior ao valor do plano contrato à época, inexistindo justificativa da operadora para a cobrança e consequentemente a negativação realizada pela reclamada.

Oportuno salientar que a requerida não comprava nova contratação ou despesas que justificam o aumento do valor do serviço.

Existindo alegação de inexistência da dívida, incumbe ao fornecedor que requereu a negativação, comprovar a regularidade do débito.

A ré não cumpriu com o ônus de provar a existência de seu crédito, contestado pela parte autora. Trata-se, pois, de verdadeira falha no serviço prestado que caracteriza a responsabilidade civil da ré que não conseguiu demonstrar a existência do pretenso crédito e a regularidade da inscrição.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

O valor da indenização fixada a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se suficiente e não merece redução, pois corresponde a justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022